Tribunal: TJDFT
Processo: 0749092-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749092-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCELO GASPAR GONCALVES RARO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0724684-18.2024.8.07.0007. A decisão agravada deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, com o objetivo de verificar diversas peculiaridades presentes no cheque que fundamenta a execução, atribuindo à ora agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à execução opostos por MARCELO GASPAR GONÇALVES RARO em face de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, com controvérsia acerca da assinatura aposta no verso de cheque objeto da execução. A parte embargada requer a reconsideração da decisão que deferiu perícia grafotécnica, alegando que a autenticidade da assinatura é incontroversa, enquanto o embargante pleiteia a readequação do objeto pericial, incluindo análise completa do documento, com exame de endossos, expressões adicionais, rasuras e eventuais fraudes documentais, bem como a moderação dos honorários da perita. Quanto à autenticidade da assinatura do embargante, embora a parte embargada alegue que o embargante tenha confessado a assinatura, verifica-se que a controvérsia não se limita à autoria da assinatura, mas envolve a integridade e autenticidade global do documento, incluindo elementos como “p/ aval”, número de CPF, cronologia de lançamentos e eventual alteração posterior. Portanto, a perícia permanece necessária para o deslinde completo da controvérsia. Contudo, considerando os argumentos do embargante e as possibilidades técnicas já indicadas pela perita, a perícia deve abranger: 1. Anverso e verso do cheque; 2.Cronologia de lançamentos, incluindo expressões adicionais e alterações; 3.Comparação de grafias com outros documentos semelhantes; 4.Autenticidade e legitimidade das assinaturas de representantes da empresa MRCF Autolocadora e Imobiliária LTDA, que possui o mesmo sócio administrador da exequente; 5.Verificação de eventuais rasuras, interpolação ou montagem. O objetivo é assegurar que a perícia seja integral e efetiva, permitindo análise plena da regularidade do título e da circulação do cheque, sem limitação apenas à assinatura do embargante. Desse modo, o valor apresentado pela perita deve ser reavaliado quanto à proporcionalidade e razoabilidade diante do escopo ampliado da perícia, observando os padrões do Tribunal para perícias dessa natureza, sem prejuízo da remuneração justa da profissional. Desse modo, determino: a)Apresentação do título original à perícia; b)Expedição de ofícios ao BRADESCO para envio de microfilmagens/espelhos, trilhas de compensação e informações de apresentação/devolução; c) Intimação da empresa MRCF Autolocadora e Imobiliária LTDA, na pessoa de seu sócio administrador, para apresentação de padrões idôneos de assinatura e comprovação de poderes de representação. Diante do exposto, mantenho a perícia grafotécnica e documentos cópica já deferida, com readequação do objeto para incluir todos os elementos elencados acima, assegurando o contraditório e a utilidade do exame técnico. Intime-se a perita JACQUELINE MILA TIROTTI para apresentar nova proposta de honorários compatível com a extensão do objeto pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a juntada da proposta, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Mantêm-se os demais atos processuais já determinados para a realização da perícia. Publique-se. Cumpra-se.” A Agravante sustenta, em síntese, que o Agravado não impugnou a autenticidade da assinatura aposta no verso da cártula, tendo inclusive reconhecido sua autoria, limitando-se a questionar sua natureza jurídica — se aval ou endosso. Alega que, diante da ausência de controvérsia quanto à autenticidade da assinatura, a produção da prova pericial grafotécnica é desnecessária, uma vez que o ponto controvertido é exclusivamente jurídico. Afirma, ainda, que a jurisprudência consolidada do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a assinatura aposta no verso do cheque por pessoa diversa do beneficiário configura aval, independentemente da presença da expressão “por aval”. Argumenta que a decisão agravada extrapolou os limites da controvérsia ao determinar que a perícia também abranja a análise da cronologia da inserção da expressão “P/ Aval” e do número de CPF, aspectos que reputa irrelevantes para a solução da demanda. Ressalta, por fim, a desproporcionalidade da medida, considerando o elevado custo da perícia (R$ 5.200,00) em comparação ao valor do cheque (R$ 6.200,00), o que, segundo a Agravante, configura ônus excessivo. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que se refere à produção da prova pericial e à obrigação de antecipação dos honorários periciais. Alega que a suspensão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da imposição de encargo financeiro indevido. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com o indeferimento da produção da prova pericial grafotécnica. Preparo devidamente comprovado (Id. 78161443). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutela recursal quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, embora a decisão agravada esteja formalmente amparada no poder instrutório do juiz, verifica-se que a controvérsia principal reside na qualificação jurídica da assinatura aposta no verso da cártula, e não em sua autenticidade, já reconhecida pelo Agravado. A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972), reconhece que a assinatura no verso do cheque por pessoa diversa do beneficiário configura aval, independentemente da expressão “por aval”, o que reforça a tese de desnecessidade da perícia grafotécnica para esse fim. Ademais, o valor dos honorários periciais (R$ 5.200,00) se aproxima do valor do título executado (R$ 6.200,00), o que evidencia desproporcionalidade e risco de prejuízo financeiro à parte agravante, caso seja compelida a antecipar tal quantia antes da análise definitiva da controvérsia. Diante disso, entendo presente a probabilidade do direito e o risco de dano, autorizando a concessão parcial da tutela recursal. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar, até o seu julgamento final, a obrigação de a Agravante antecipar os honorários periciais. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora